Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CURSO DE MESTRADO. DESISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que reconheceu a obrigação de ressarcir valores recebidos a título de remuneração durante afastamento remunerado para cursar mestrado, diante da desistência do curso, afastando a alegação de decadência e prescrição. O recorrente sustenta a ocorrência de decadência e, subsidiariamente, de prescrição da pretensão de cobrança dos valores pagos entre 01/03/2017 e 25/09/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência sobre o direito da Administração de exigir a reposição ao erário; (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento está atingida pela prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 178, § 2o, da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999 refere-se à anulação de atos administrativos com efeitos favoráveis, não se aplicando à pretensão de cobrança de valores, que se submete à prescrição.
4. A reposição de valores ao erário por servidor público constitui pretensão de natureza patrimonial, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 175, II, da Lei Complementar 840/2011.
5. A exigibilidade do ressarcimento, nos casos de não obtenção do título que justificou o afastamento remunerado, é imediata, nos termos dos arts. 57 e 60 das Portarias no 210/2019 e no 145/2020, não dependendo da conclusão de processo administrativo quando não há responsabilidade a ser apurada.
6. O termo inicial da prescrição coincide com o retorno do servidor às atividades, ocorrido em 25/09/2018, em razão da desistência do curso após reprovação no Exame Nacional de Qualificação – ENQ, momento em que a Administração já detinha ciência do fato gerador da obrigação de ressarcir.
7. A posterior tramitação administrativa para apuração do montante devido e a apresentação de justificativas pelo servidor não suspendem o curso do prazo prescricional, porquanto não condicionam a exigibilidade do crédito.
8. Decorrido o prazo de cinco anos a partir de setembro de 2018, a pretensão de cobrança restou prescrita em setembro de 2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento ao erário por valores percebidos durante afastamento remunerado para estudos submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 175, II, da Lei Complementar 840/2011. 2. O termo inicial da prescrição, em caso de desistência do curso, é a data do retorno do servidor às atividades, quando se torna imediatamente exigível o ressarcimento. 3. A tramitação administrativa para apuração do montante devido não suspende o prazo prescricional quando a exigibilidade do crédito é imediata.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar distrital 840/2011, arts. 119, 120, 175, II, e 178, § 2o; Lei 9.784/1999, art. 54; Lei distrital 2.834/2001; Portarias no 210/2019 e no 145/2020, arts. 57 e 60.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1212902, 0711275-69.2019.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019, DJe 14/11/2019.